Tribunal: TJSP
Processo: 1005114-91.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – ISS – Contratos de fornecimento de alimentos. Incidência de ICMS. Precedente desta Câmara. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento interno desta Corte. Recurso não provido.